Tribunal: TJSP
Processo: 0001526-22.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa. Penhora. Valores em saldo na unidade prisional não oriundos de trabalho. Não aplicação dos artigos 168, I, e 170, da LEP. Valores destinados ao sustento do condenado. Impenhorabilidade – AGRAVO DESPROVIDO.